Tribunal: TJDFT
Processo: 0715340-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDECONFERÊNCIA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DAS CONTRARRAZÕES. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PANDEMIA. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO INDEFINIDAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DOS ATOS PROCESSUAIS. NULIDADES NO CAMPO DAS CONJECTURAS. DECISÃO MANTIDA.
1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, conforme entendimento sedimentado pelo STJ no tema 988, cabendo analisar caso a caso a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no apelo.
2. Não se aplica aos autos eletrônicos a regra estabelecida no art. 1.017, I, do CPC.
3. O acesso aos autos eletrônicos que correm em segredo de justiça somente é liberado pelo órgão julgador, momento em que se inicia o prazo para juntada de contrarrazões, pois, antes, a parte agravada sequer visualizava as peças que instruem o recurso.
4. A decisão agravada, apesar de sucinta, encontra-se fundamentada em regramento específico deste tribunal sobre a realização de atos judiciais durante a pandemia do COVID-19, o que basta para o indeferimento do pedido de realização de audiência presencial.
5. O procedimento de oitiva na modalidade virtual está contemplado no CPC de 2015 e encontra previsão tanto para o depoimento pessoal (art. 385, § 3o), como para a colheita de prova oral (art. 453, § 1o), o que traz, em tese, grande economia e celeridade ao feito na origem, eis que as testemunhas arroladas pelas partes residem todas fora do Distrito Federal, ensejando a expedição de carta precatória para o Estado de São Paulo e carta rogatória para oitiva daquela que reside na França.
6. A relutância da parte requerida, ora agravante, bem como as desconfianças que lista quanto à lisura do procedimento, não mais encontra eco nas circunstâncias atuais, em que a persistência da situação pandêmica não pode obstar a continuidade da atividade jurisdicional, estando o processo parado há meses sem que se possa vislumbrar o retorno às atividades presenciais no Poder Judiciário.
7. Ademais, no processo civil o prejuízo deve ser demonstrado e não apenas alegado, prevalecendo o princípio da instrumentalidade das formas e dos atos processuais, não havendo óbice para que a oitiva seja realizada, devendo o magistrado, obviamente, pautar-se nas normas internas deste tribunal e nos atos emanados pelo CNJ para realização da audiência.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.